Tribunal: STF
Processo: Rcl 46476
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Banco BMG S.A. afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0147900-15.2009.5.03.0017, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725.
    Segundo narra, a interessada, Camila Júnia Alvares, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e RH Time Recursos Humanos e Prestaserv, esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata declarada, nas instâncias ordinárias, irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e de subsequente agravo de instrumento. Noticia interposto recurso extraordinário, sobrestado tendo em conta o Tema nº 725.
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita o Tema nº 725 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado.
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 18 de novembro de 2015, de agravo de instrumento em recurso de revista.
    O processo objetivo foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato. 
    2. No tocante ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator